Tribunal: TJDFT
Processo: 0752653-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752653-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LILIA ALMEIDA MIRANDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente, para no prazo de 02 (dois) dias, juntar guia de pagamento referente ao comprovante anexado no id. 26112019 . Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator